Tribunal: TJDFT
Processo: 0702973-89.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL À MORADIA. PROGRAMA HABITACIONAL. ERRO EM CADASTRO. PROVAS. AUSÊNCIA. HABILITAÇÃO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. PODER JUDICIÁRIO. ILEGALIDADE E ABUSO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. É defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito do ato administrativo, tendo em vista que o controle judicial é restrito ao exame da sua legalidade, ou seja, averiguar se foi praticado com observância das normas pertinentes. Precedentes deste Tribunal.

2. O Poder Judiciário não pode adotar condutas de comando, domínio, direção e governo, e substituir o ato administrativo do Poder Executivo por mera conveniência do Juiz.

3. Nos programas habitacionais, a correção dos dados, a boa-fé e a lisura do procedimento dependem da conduta de ambas as partes: administrador e administrado.

4. A inscrição e a habilitação em programa habitacional social promovido pelo Poder Executivo, por si sós, não conferem direito adquirido ao recebimento do imóvel, tratando-se de mera expectativa, uma vez que a Administração Pública deve observar a normas, a conveniência e a oportunidade na execução de seus atos.

5. Ausente prova de abuso ou ilegalidade na conduta da ré, é inviável a intervenção do Poder Judiciário para rever os atos administrativos questionados pela autora.

6. Recurso conhecido e não provido.